Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-64.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por SERVIMED COMERCIAL LTDA, em face à sentença que indeferiu a sua petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Na sentença, o Magistrado extinguiu o processo com fundamento nos artigos 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. (ID 21460611). Irresignado, o autor interpôs apelação (ID 21460614). Nos termos do artigo 331, §1o, do CPC/2015, não é possível, neste caso, o processamento do recurso sem a citação do recorrido. Consoante o artigo 256, § 3o, do CPC, e a súmula 414 do STJ, é assente a necessidade de se esgotar os meios para citação do requerido antes de promovê-la por edital. Tornando-se revel, deve ser nomeada a curadoria de ausentes ou especial para representá-lo. Dessa forma, realizadas as diligências necessárias, determino a remessa dos presentes autos à primeira instância, para que seja promovida a citação por edital e a nomeada a curadoria. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator -2001-